Tribunal: TJMT
Processo: 1001194-40.2018.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (RECORRENTE), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COBERTURA. ATRASO NO REEMBOLSO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA QUANTO AOS DANOS MORAIS RECONHECIDOS NA ORIGEM. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE LESÃO A PERSONALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrida
KELLY ANAYANA BORTOLUZZI
postula pela condenação da Recorrente

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
a restituição de valores e indenização por danos morais, em razão de falha na prestação de serviços.

2.

A Recorrida necessitou de atendimento dermatológico, com retirada de mancha de lesão em caráter de urgência e alega que a Recorrente não possui serviço cooperado no local, razão pela qual realizou os procedimentos necessários e solicitou o reembolso em 02/02/2018. Alega que não teria recebido o reembolso, e ajuizou a presente demanda em 07/05/2018.

3.

De outro lado, a Recorrente sustenta que realizou o reembolso no inicio de abril do ano de 2018.

4.

Após contestado o feito, foi proferida decisão de parcial provimento, determinando indenização por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

5.

Da análise dos autos, verifica-se que a demora no reembolso da consulta não é passível de indenização por danos morais, trata-se de mero aborrecimento do cotidiano
que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não sendo suficiente para caracterizar o dano moral.

6.

O dano moral refere-se à ofensa à dignidade humana, não podendo ser banalizado, devendo prevalecer os fundamentos de que o atraso no reembolso da quantia dispendida não superior ao prazo contratual de 30 dias após o encerramento do procedimento administrativo, a meu sentir, não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, eis que não restou demostrado qualquer desdobramento que tivesse lhe causado dor, sofrimento, angústia, humilhação, vexame ou qualquer outro tipo de abalo aos direito das personalidades, capaz de produzir lesão de ordem moral.

7.

Atraso discutível, tendo em vista que a cláusula de reembolso do contrato (
id. 41260950)
dispõe ser de 30 dias, após o decurso do procedimento administrativo de liberação e autorização da quantia
, vejamos:

1.

Outrossim, quanto ao valor ressarcido ser tecnicamente menor ao valor dispendido, vislumbra-se a aplicação dos termos do contrato de plano de saúde na modalidade de coparticipação, não havendo qualquer ilegalidade na conduta.

2.

Sentença reformada
in totum.

3.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente o pedido inaugural para condenar a Recorrente ao pagamento da indenização dos danos morais, haja vista o atraso no reembolso.

A parte Recorrente, nas razões recursais, requer a reforma da sentença para afastar a condenação dos danos morais, posto que o mero atraso do reembolso não é passível de indenização.

Devidamente intimada, a parte Recorrida apresentou contrarrazões, refutando as alegações recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020